Tribunal: TJDFT
Processo: 0050520-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. EXAME PERICIAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SALDO APURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apreciada a necessidade ou não de instrução probatória para formação do convencimento para o julgamento do feito, o indeferindo das diligências requeridas não importa em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas.

2.1. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, estágio atual dos presentes autos.

3. Compete ao síndico elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, justamente para que o condomínio tenha fundos para arcar com as obrigações legais e contratuais, como pagamento de contas de luz, água, conservação as partes comuns; bem como o dever de prestar contas anualmente e quando exigidas. Inteligência do artigo 1.348 do Código Civil.

4. A obrigatoriedade de prestar as contas de forma adequada e suficiente cabe ao réu, tendo sido apuradas pendências sem comprovação de pagamento e despesas obrigatórias que não foram pagas pelo réu.

5. Mostra-se escorreita a sentença que considerou os fundamentos lançados no laudo pericial que reconheceu a existência de saldo em favor do Condomínio, uma vez que inexistem elementos nos autos capazes infirmar as conclusões do expert.

6. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.